Tribunal: TJSP
Processo: 1522371-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522371-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
CAMARGO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Guilherme Camargo dos Santos, mantendo-se integralmente e
por seus próprios méritos a sentença de primeira instância, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522371-15.2019.8.26.0228 -Voto no 12843
2
Apelação Criminal no 1522371-15.2019.8.26.0228
Comarca e Vara: São Paulo – 25a Vara Criminal
Apelante: Guilherme Camargo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.843
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de numeração
raspada. Objetividade jurídica. Inequívoca a responsabilidade
penal do agente que, havendo arma de fogo por falecimento de
familiar, sem autorização legal ou regulamentar trata de adiante
colocá-la a venda para terceiros, praticando assim conduta de
franca disposição.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Guilherme Camargo dos
Santos em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei
10.826/2003, aplicou-lhe a pena total e definitiva de três (3) anos de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e
pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522371-15.2019.8.26.0228 -Voto no 12843
3
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1, 2-3, 4 e 98-102) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls. 98-102
constatou a natureza e eficácia da arma de fogo encontrada, bem
como o fato de sua numeração identificadora encontrar-se raspada.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Guilherme (fls. 112) esclareceu em juízo que a arma
de fogo em questão pertencia a seu tio Anderson, sendo que o
depoente sabia onde seu tio armazenava o objeto. Com o falecimento
desse tio Anderson, o acusado decidiu livrar-se do objeto oferecendo-
o a quem interessasse pelo valor de R$ 4.000,00. Relatou o acusado
que nunca tocou o objeto, mas que pretendia vendê-lo, ou seja, que o
tinha como seu a ponto de poder dele dispor.
As testemunhas Luiz e Washington (fls. 112), policiais militares,
narraram em juízo que, na data dos fatos, durante patrulhamento,
avistaram o acusado Guilherme em via pública, sendo que o réu
demonstrou
grande
nervosismo.
Em
revista
pessoal,
nada
encontraram em poder do acusado. Questionado sobre seu
nervosismo, o réu admitiu que possuía uma arma de fogo, que era de
seu falecido tio, e que pretendia vendê-la. Indicou aos policiais uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522371-15.2019.8.26.0228 -Voto no 12843
4
residência próxima e, ali, apontou local junto ao muro da casa, onde
os depoentes encontraram um revólver calibre 38, com numeração
raspada.
Já as testemunhas Vanessa e Everson (fls. 112) esclareceram
em juízo que o tio de ambas, Anderson, realmente tinha uma arma de
fogo. Não souberam esclarecer onde tal arma ficava armazenada, e
nem de que forma Guilherme obtivera acesso ao objeto, sendo que
não sabiam das intenções do acusado de vender a arma.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar, no caso, em insuficiência de prova ou
atipicidade da conduta. O acusado Guilherme foi claro ao narra que
sabia da existência da arma de fogo bem como do local em que ficava
armazenada, admitindo ainda que, após a morte de seu tio, decidiu
vender a arma em questão. Resta claro, assim, que, ainda que se
admita que a arma pertencia ao tio do réu, Guilherme apropriou-se do
objeto após a morte de Anderson, fato demonstrado cabalmente pela
intenção do acusado de vender o bem, por ele admitida, atitude esta
típica de quem domina o bem móvel e, portanto, pode dele dispor.
Tudo isso vê-se ainda mais reforçado pelo fato de que os
policiais ouvidos em juízo somente encontraram a arma de fogo após
indicação do próprio réu, que os levou até o local onde o bem se
encontrava escondido, o que demonstra que o acusado, de fato, agia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522371-15.2019.8.26.0228 -Voto no 12843
5
como possuidor da arma de fogo. Pouco importa, no caso, que o réu
sequer tenha tocado a arma ? afirmação que, diga-se, não restou
provada nos autos e se mostra mesmo inverossímil, posto que
ninguém quer vender uma coisa por quatro mil reais que nunca tenha
visto, tocado, examinado e manipulado. O que importa aqui é que o
acusado agiu como “herdeiro” da arma de fogo, passando a negociá-
la após a morte do tio e, portanto, sendo o possuidor do objeto no
momento de sua apreensão. Caso o acusado quisesse realmente
apenas “livrar-se” do bem, poderia tranquilamente entregar o objeto
às autoridades, logo após a morte do tio. No entanto, preferiu não fazê-
lo, apossando-se da arama e, assim, infringindo a lei vigente,
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas definitivamente em patamar mínimo legal,
não requerem reparos. O juízo de origem aplicou corretamente o
disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça em relação à
confissão do acusado e sua menoridade relativa, nada havendo assim
a ser corrigido.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de réu primário, sem
antecedentes criminais, condenado a penas abaixo dos quatro (4)
anos de reclusão.
Mantém-se ainda a substituição da pena privativa de liberdade
imposta nos próprios termos exarados em primeiro grau, sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522371-15.2019.8.26.0228 -Voto no 12843
6
contestados por qualquer das partes.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Guilherme Camargo dos Santos, mantendo-se integralmente e
por seus próprios méritos a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator